Tribunal: TJBA
Processo: 0514534-15.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0514534-15.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s): JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO APELADO: EDILENE FRANCA SOUZA Advogado(s):MATHEUS DE MACEDO NUN ALVARES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI 911/69. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por ITAÚ SEGUROS S/A contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0514534-15.2016.8.05.0001, ajuizada em face de Edilene Franca Souza, que reconheceu a prescrição da pretensão do autor e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A parte apelante sustenta ausência de prescrição, alegando (i) ausência de intimação pessoal válida para impulso do processo; (ii) inaplicabilidade do prazo quinquenal; (iii) fluência do prazo prescricional apenas a partir da última prestação (26/09/2017); e (iv) suspensão/interrupção do prazo em virtude de despacho citatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil à ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária; e (ii) verificar se houve citação válida capaz de interromper o prazo prescricional, afastando o reconhecimento da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA estabelece que a pretensão decorrente de inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária — incluindo ações de busca e apreensão — submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 4. O termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela do contrato, momento em que se torna exigível o pagamento da integralidade da dívida. 5. Embora a ação tenha sido ajuizada em março de 2016, o vencimento da última prestação ocorreu em 26/09/2017, o que estabelece o termo a quo da prescrição em 26/09/2017 e seu termo final em 26/09/2022. 6. A citação válida, nos termos do art. 240 do CPC, tem o efeito de interromper a prescrição, retroagindo à data de propositura da ação, desde que realizada no prazo legal e por diligência eficaz do autor. 7. Nos autos, verifica-se ausência de citação válida até a data da sentença (2025), com sucessivas diligências frustradas e reiteradas intimações ao autor para indicar novo endereço ou adotar medidas eficazes, sem resposta ou com providências ineficazes, caracterizando desídia processual. 8. A ausência de citação válida por prazo superior ao quinquênio legal, sem justificativa fundada em entraves do próprio Poder Judiciário, impede a retroação dos efeitos interruptivos, afastando a aplicação da Súmula 106/STJ. 9. Dessa forma, consumada a prescrição em 26/09/2022, correta a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil às ações de busca e apreensão fundadas em inadimplemento contratual com garantia de alienação fiduciária. 2. O prazo prescricional tem início na data de vencimento da última parcela do contrato, momento em que a dívida se torna integralmente exigível. 3. A citação válida apenas interrompe a prescrição com efeitos retroativos se realizada por diligência tempestiva e eficaz do autor. 4. A inércia do credor por período superior a cinco anos sem citação válida configura prescrição da pretensão, ainda que a ação tenha sido proposta antes do termo inicial do prazo. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, caput e § 1º, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0310221-97.2013.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 30.07.2024, publ. 19.08.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8000675-12.2016.8.05.0045, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, publ. 04.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04